Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-92.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020241-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ANA FLAVIA BRAGA - CPF: 977.724.961-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020241-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA FLAVIA BRAGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO OFENSA A COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado não se aplica, pois se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.
A imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020241-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA FLAVIA BRAGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Ana Flavia Braga
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT (6ª Vara Cível), que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007604-96.2014.8.11.0015, acolheu a Impugnação apresentada pelo Município de Sinop/MT, reconhecendo o excesso de execução, com determinação para que a parte Agravante apresente o cálculo do valor devido.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 210178197, a Agravante alega que, a “decisão tanto a quo, como do Relator ofende a COISA JULGADA, DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, (...) isso porque a decisão a
quo
determinou que o adicional por antiguidade e merecimento se limite a 23 de novembro de 2012, bem como, que seja calculado sobre o salário inicial”.

Prossegue afirmando que, “a decisão recorrida está em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria que diz respeito à lide primária”, que, ao seu ver, “não põe limitação à incidência da progressão por antiguidade e merecimento, estando a limitação quando da revogação da lei em desencontro com a sentença, VIOLANDO A COISA JULGADA”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com provimento do Agravo de Instrumento para o fim de:

(...) reconhecer a COISA JULGADA E O DIREITO ADQUIRIDO, BEM COMO RESPEITAR O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, PARA AFASTAR QUE A LEI NOVA MUNICIPAL VENHA A RETROAGIR ATINGINDO DIREITO CONSOLIDADO DA RECORRENTE, GARANTINDO A GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO A RECORRENTE DOS VALORES NÃO PRESCRITOS ATÉ AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM TERMO FINAL À DATA DO DEVIDO CÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM BASE DE CÁLCULO O SALÁRIO BASE (...).

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de intimado o Agravado (id. 217904650).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020241-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA FLAVIA BRAGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Ana Flavia Braga
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT (6ª Vara Cível), que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007604-96.2014.8.11.0015, acolheu a Impugnação apresentada pelo Município de Sinop/MT, reconhecendo o excesso de execução, com determinação para que a parte Agravante apresente o cálculo do valor devido.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 210178197, a Agravante alega que, a “decisão tanto a quo, como do Relator ofende a COISA JULGADA, DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, (...) isso porque a decisão a
quo
determinou que o adicional por antiguidade e merecimento se limite a 23 de novembro de 2012, bem como, que seja calculado sobre o salário inicial”.

Prossegue afirmando que, “a decisão recorrida está em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria que diz respeito à lide primária”, que, ao seu ver, “não põe limitação à incidência da progressão por antiguidade e merecimento, estando a limitação quando da revogação da lei em desencontro com a sentença, VIOLANDO A COISA JULGADA”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com provimento do Agravo de Instrumento para o fim de:

(...) reconhecer a COISA JULGADA E O DIREITO ADQUIRIDO, BEM COMO RESPEITAR O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, PARA AFASTAR QUE A LEI NOVA MUNICIPAL VENHA A RETROAGIR ATINGINDO DIREITO CONSOLIDADO DA RECORRENTE, GARANTINDO A GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO A RECORRENTE DOS VALORES NÃO PRESCRITOS ATÉ AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM TERMO FINAL À DATA DO DEVIDO CÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM BASE DE CÁLCULO O SALÁRIO BASE (...).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Denota-se que, quando pleiteou o cumprimento de sentença, a parte Agravante requereu a incorporação ao salário do percentual de 26% (vinte e seis por cento) ao vencimento percebido pela parte exequente, porém, para a elaboração dos cálculos é necessário observar que:

i
) foi reconhecida a prescrição quinquenal; logo, o (a) servidor (a) tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de 25 de novembro de 2012, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial;

ii
) o cômputo do índice da progressão funcional deve calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a ser contada a data que comprovar ser o primeiro dia de efetivo trabalho de cada servidor, devendo os valores ser incorporados no vencimento, conforme artigo 17 da Lei n° 568/99, e alterações da Lei 663/01.
Nada se falou a respeito da base de cálculo
.

iii
) à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.

Assim, em análise aos cálculos apresentados pela parte Agravante, verifica-se que foi utilizado como base de cálculo o salário base e não o salário inicial, pelo que compactuo do mesmo entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de que é necessário que a Agravante apresente nova planilha de cálculo, com a legenda das siglas utilizadas, para melhor compreensão.

(...)

Logo, os cálculos apresentados pela parte Agravante estão em descordo com o fixado no título executivo judicial.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado não se aplica, pois se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado,
veja-se:

(...)

[
Destaquei
]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024